Tribunal: STM
Processo: 7000975-40.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E USO DE ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR (ART. 290, CPM). MILITAR EM SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra sentença que condenou militar (Cabo do Exército) à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de posse e uso de entorpecente (1,1g de maconha) no interior de unidade militar enquanto escalado para o serviço de Cabo de Dia. A defesa pleiteia a absolvição sustentando erro de tipo, a aplicação do princípio da insignificância e a incidência do entendimento fixado pelo STF no Tema 506. II. Questão em discussão: Há três questões principais em discussão: (i) verificar se a alegação de que o réu desconhecia o conteúdo ilícito do cigarro encontrado na rua configura erro de tipo invencível; (ii) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância penal diante da pequena quantidade de droga apreendida em ambiente militar; e (iii) avaliar se a tese de despenalização do porte de maconha para uso pessoal (Tema 506 do STF) alcança o crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar. III. Razões de decidir: Inocorrência de erro de tipo, uma vez que o réu, militar instruído e em serviço, assumiu conscientemente o risco ao introduzir e consumir material de procedência desconhecida no interior da caserna, configurando, no mínimo, dolo eventual. Inaplicabilidade do princípio da insignificância nos crimes de entorpecentes na Justiça Militar, pois o art. 290 do CPM é crime de perigo abstrato que tutela não apenas a saúde pública, mas a hierarquia, a disciplina e a segurança das instituições militares, bens jurídicos que tornam irrelevante a quantidade da substância. O entendimento firmado no Tema 506 do STF refere-se exclusivamente à Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06) na esfera civil, não afetando a validade do art. 290 do CPM, que prevalece pelo princípio da especialidade e pela proteção de valores castrenses específicos não abordados no referido julgamento. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O crime de posse ou uso de entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do CPM) é de perigo abstrato e não admite a aplicação do princípio da insignificância”. 2. “O Tema 506 do STF é inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União ante a especialidade da legislação penal castrense e a necessidade de preservação da hierarquia e da disciplina.". Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290, art. 33, I; CF, art. 142; CPPM, art. 439; Lei nº 11.343/2006, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 94.685, Relatora Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 11.11.2010; STF, ARE 856183 AgR/DF, Relator Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 30.06.2015; STM, Apelação nº 7000143-76.2020.7.00.0000, Relator Min. William de Oliveira Barros, j. 20.08.2020.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000975-40.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: GABRIEL BENTES RODRIGUES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DEFENSIVO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA HOSTILIZADA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000975-40.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: GABRIEL BENTES RODRIGUES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E USO DE
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR (ART. 290, CPM).
MILITAR
EM
SERVIÇO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra sentença que condenou militar (Cabo do Exército) à pena de 1
(um) ano de reclusão pela prática do crime de posse e uso de entorpecente (1,1g
de maconha) no interior de unidade militar enquanto escalado para o serviço de
Cabo de Dia. A defesa pleiteia a absolvição sustentando erro de tipo, a aplicação
do princípio da insignificância e a incidência do entendimento fixado pelo STF
no Tema 506.
II. Questão em discussão: Há três questões principais em discussão: (i)
verificar se a alegação de que o réu desconhecia o conteúdo ilícito do cigarro
encontrado na rua configura erro de tipo invencível; (ii) analisar a
aplicabilidade do princípio da insignificância penal diante da pequena
quantidade de droga apreendida em ambiente militar; e (iii) avaliar se a tese de
despenalização do porte de maconha para uso pessoal (Tema 506 do STF)
alcança o crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar.
III. Razões de decidir: Inocorrência de erro de tipo, uma vez que o réu, militar
instruído e em serviço, assumiu conscientemente o risco ao introduzir e
consumir material de procedência desconhecida no interior da caserna,
configurando, no mínimo, dolo eventual. Inaplicabilidade do princípio da
insignificância nos crimes de entorpecentes na Justiça Militar, pois o art. 290 do
CPM é crime de perigo abstrato que tutela não apenas a saúde pública, mas a
hierarquia, a disciplina e a segurança das instituições militares, bens jurídicos
que tornam irrelevante a quantidade da substância. O entendimento firmado no
Tema 506 do STF refere-se exclusivamente à Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06)
na esfera civil, não afetando a validade do art. 290 do CPM, que prevalece pelo
princípio da especialidade e pela proteção de valores castrenses específicos não
abordados no referido julgamento.
IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O crime de posse ou uso de entorpecente em lugar
sujeito à administração militar (art. 290 do CPM) é de perigo abstrato e não
admite a aplicação do princípio da insignificância”. 2. “O Tema 506 do STF é
7000975-40.2024.7.01.0001
40001385155 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União ante a especialidade da
legislação penal castrense e a necessidade de preservação da hierarquia e da
disciplina.".
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290, art. 33, I; CF, art. 142; CPPM,
art. 439; Lei nº 11.343/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 94.685, Relatora Min. Ellen
Gracie, Plenário, j. 11.11.2010; STF, ARE 856183 AgR/DF, Relator Min. Dias
Toffoli,
2ª
Turma,
j.
30.06.2015;
STM,
Apelação
nº
7000143-
76.2020.7.00.0000, Relator Min. William de Oliveira Barros, j. 20.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrata da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do apelo defensivo, porém, em negar-lhe
provimento, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença hostilizada.
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da União,
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 1ª CJM que, em 25 de março de 2025, por unanimidade, julgou procedente o
pedido e condenou GABRIEL BENTES RODRIGUES à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente
aberto.
Em 5 de setembro de 2024, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia
contra o acusado pelos seguintes fatos (APM nº 7000975-40.2024.7.01.0001, Evento 1,
INIC1):
[...] Consta dos autos que no dia 10 de julho de 2024 por volta das 19:30h, no interior do
alojamento do 1ª Cia Fuz Mec do 1° Batalhão de Infantaria Mecanizado, localizado no
Município de Rio de Janeiro-RJ, o Cabo GABRIEL BENTES RODRIGUES foi flagranteado
consumindo substância entorpecente, sem autorização.
O fato foi presenciado pelo Sargento Carlos Eduardo Alves da Silva, que exercia a função de
Sargento de Dia da 3ª Cia Fuz Mec.
O material foi apreendido e periciado (Laudo Pericial PRPTC-CG-SPC-0011562-2024 –
Secretaria de Estado de Polícia Civil, Departamento de Polícia Técnico Científica, item 2 do
evento 40) concluindo- se tratar de cannabis sativa l., substância proscrita no Brasil, de
7000975-40.2024.7.01.0001
40001385155 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acordo com a Portaria no 344/98 e suas atualizações, da Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde, apresentando massa líquida de 1,1 ( um grama e um decigrama).
Nota-se que o ora denunciado estava escalado para o serviço de Cabo de Dia da 1ª Cia, na
data dos fatos, conforme escala de serviço juntada em fls. 5, do item 2 do evento 40.
Assim, o denunciado trazia consigo substância entorpecente, sem autorização, em lugar
sujeito à administração militar.
Isso posto, estando o denunciado GABRIEL BENTES RODRIGUES incurso nas sanções dos
artigos 290, caput, c/c 70, II, “l”, ambos do Código Penal Militar, ofereço a presente,
postulando a V. Exa. seja a mesma recebida, citado o agente para integrar o polo passivo da
relação jurídico-processual, seguindo-se nos demais termos do procedimento, até final
condenação e ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, todas servindo no 1° Batalhão de
Infantaria Mecanizada.
A denúncia foi recebida em 5 de setembro de 2024 (Evento 1, RECDEN2) e o
Acusado foi regularmente citado no dia 16 de setembro de 2024 (Evento 12, CERT1 e
VIDEO2).
Em 14 de novembro de 2024, foram ouvidas as testemunhas, o 3º Sgt Carlos
Eduardo Alves da Silva e o Aspirante a Oficial Luã Guilherme Otero da Silva, arroladas pelo
MPM, o qual se declarou satisfeito.
Nessa mesma ocasião, foi designado o dia 12/12/2024 para oitiva das
testemunhas de defesa, caso arroladas, qualificação e interrogatório, bem como determinada a
intimação eletrônica da Defesa para fins do artigo 417, § 2º, do CPPM (Ata ao evento 45,
ATA1).
Aberta a sessão na data aprazada, a testemunha CB Gustavo da Silva Miranda
Oliveira foi ouvida e a Defesa se deu por satisfeita com a prova oral produzida. Na ocasião,
foi o réu qualificado e interrogado (Ata ao evento 66, ATA1).
Em seguida, foi oportunizado às partes o prazo de diligências do artigo 427 do
CPPM. No aludido lapso temporal, o MPM e a Defesa nada requereram, conforme
certificado ao evento 73, CERT1.
Seguiu-se então a abertura do interregno do artigo 428 do mesmo Codex ao
Parquet, ao evento 75, DESP1, o qual apresentou suas alegações escritas em 9/1/2025, no
mesmo sentido do seu pedido inicial, ao evento 79, ALEGAÇÕES1.
Em 13/1/2025, na mesma fase, foi igualmente determinada a abertura de vista à
Defesa e designado o dia 11/3/2025 para a sessão de julgamento do feito, ao evento 81,
DESP1, a qual juntou suas alegações escritas, em 27/2/2025, requerendo a absolvição do
acusado pela aplicação do erro de tipo, em razão da ausência de dolo ou pela atipicidade da
conduta, e a incidência do artigo 28 da Lei 11.343/06, com o prosseguimento do caso tão
somente na via administrativa, em conformidade com o recente julgamento do STF em sede
de Repercussão Geral (Tema 506).
Em 25 de março de 2025, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, por decisão unânime, julgou procedente o
pedido e condenou GABRIEL BENTES RODRIGUES à pena de 1 (um) ano de reclusão,
7000975-40.2024.7.01.0001
40001385155 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como incurso no art. 290 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente
aberto (APM nº 7000975-40.2024.7.01.0001, eventos 144; 145-VIDEO1; 146-ATA1; e 148-
SENT1).
Regularmente intimados da decisão, a Defensoria Pública da União interpôs,
tempestivamente, o presente recurso de apelação. Para o Ministério Público Militar, ante a
ausência de interesse recursal, operou-se o trânsito em julgado da sentença condenatória em
15 de abril de 2025 (APM nº 7000975-40.2024.7.01.0001, evento 156, CERT1).
Em suas razões, a DPU requer a absolvição do réu com fulcro no art. 439,
alíneas “b” ou “c”, do CPPM, sustentando, em síntese: a) que o Apelante incorreu em erro de
tipo e que inexistiu dolo na conduta; b) que o bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM é a
saúde pública, o que não alcançaria a hierarquia e a disciplina. Subsidiariamente, requer
sejam aplicadas as penas do art. 28 da Lei 11.343/06 ao acusado, conforme entendimento
consolidado no Supremo Tribunal Federal (Tema 506).
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões de Recurso, rechaça
pontualmente as teses defensivas, pugnando pela manutenção da Sentença condenatória
(APM nº 7000975-40.2024.7.01.0001, evento 214, CONTRAZ1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, por parecer do
Subprocurador-Geral Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES, manifesta-se pelo
conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento in totum do apelo, mantendo-se irretocável a
sentença vergastada (Apelação Criminal nº 7000975-40.2024.7.01.0001, evento 8,
PARECER1).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada na
reforma da decisão, razão pela qual merece ser conhecido.
Como é sabido, o crime descrito no artigo 290 do Código Penal Militar (CPM)
consiste em diversas condutas relacionadas ao manejo de substâncias entorpecentes — como
receber, produzir, vender, transportar, guardar ou trazer consigo — quando praticadas em
local sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com normas legais ou
regulamentares. Por abranger vários verbos nucleares, o tipo penal é classificado
doutrinariamente como crime de núcleo variado ou de ação múltipla, de modo que qualquer
das condutas previstas, praticada isoladamente ou em conjunto, é suficiente para caracterizar
o delito.
Apesar da argumentação empreendida pela Defensoria Pública da União, a
autoria e a materialidade foram plenamente caracterizadas, com a certeza necessária para a
condenação do apelante pela prática do crime do art. 290, caput, do Código Penal Militar.
7000975-40.2024.7.01.0001
40001385155 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Senão, vejamos.
A materialidade do delito restou comprovada pelo Laudo Pericial PRPTC-CG-
SPC-011562/2024, datado de 19/7/2024 (Evento 189, Laudo2 - APM 7000975-
40.2024.7.01.0001), elaborado pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica da Secretaria
de Estado de Polícia Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que consignou que o
material apreendido com o recorrente era de:
[...] aproximadamente 1,1 g (um grama e um decigrama – peso líquido total) de material
vegetal picado em 02 (dois) segmentos de cigarros, dos quais 01 (um) era dotado de filtro de
papel comum aos cigarros de industrializados ostentando a inscrição "ROTHMANS.
Consigna a Perita que o material em tela foi encaminhado úmido a este Serviço de Perícias e,
após a realização da Reação de Duquenois, foi determinada a presença de Cannabis sativa L.
(maconha) no material vegetal examinado, contendo canabinoides (THC).
De igual modo, a autoria restou incontroversa ante as provas testemunhais. As
testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar corroboraram, de modo harmônico e
convergente, para a integralidade da narrativa fático-jurídica contida na Denúncia. O
Aspirante Luã Guilherme e o 3º Sgt Carlos Eduardo confirmaram a ocorrência. O Sargento
Carlos Eduardo relatou que, ao se aproximar da cantina, sentiu cheiro de maconha e
encontrou o réu fumando sozinho na janela. Ele comunicou o fato ao 3º Sgt Matheus Lopes,
que efetuou a apreensão do material. Informou ainda que o acusado, naquele dia, atuava
como Cabo de Dia da 1ª Companhia, em serviço não armado, e que mencionara estar
enfrentando problemas familiares. Ressaltou que todos os militares recebem instrução sobre a
proibição do uso de entorpecentes. Já a testemunha de defesa, CB Gustavo da Silva Miranda
Oliveira, afirmou não ter conhecimento dos fatos.
O próprio Apelante GABRIEL BENTES RODRIGUES confessou que estava
com a droga. Confessou que, ao se dirigir ao quartel, encontrou na rua um maço de cigarros
da marca que costumava consumir e guardou-o em sua mochila. Durante uma pausa no
serviço, ao acender o único cigarro que restava no maço, percebeu, após alguns tragos, que se
tratava de maconha devido ao cheiro característico. Nesse momento, o Sargento Carlos
Eduardo realizava ronda e aproximou-se, flagrando a situação (APM nº 7000975-
40.2024.7.01.0001, evento 65, VIDEO1, 10:42’min/23’:00).
As declarações do acusado e das testemunhas comprovam a autoria e as
circunstâncias do fato descrito na denúncia.
Portanto, o dolo decorreu de sua própria conduta de trazer consigo para uso
próprio substância entorpecente no interior da OM e, por isso, foi preso em flagrante.
É crime de mera conduta e de perigo abstrato. Não há que se falar em
inexistência de dolo na conduta de trazer consigo. O recorrente, caso não quisesse portar a
droga, a teria jogado fora, ainda mais sabendo das graves consequências desse porte ilícito.
Sua vontade de consumir posteriormente a droga o impediu de desfazer-se dela. Como dito,
ninguém guarda droga no bolso se não for para, no mínimo, consumi-la depois.
A Defensoria Pública da União insiste em sustentar erro de tipo e ausência de
dolo. A argumentação, contudo, não resiste ao confronto com a prova judicializada e com a
lógica das circunstâncias fáticas.
7000975-40.2024.7.01.0001
40001385155 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O réu, Cabo do Exército, escalado para o serviço de Cabo de Dia, foi
surpreendido no interior do alojamento consumindo maconha. O laudo pericial confirmou
tratar-se de cannabis sativa L., e as testemunhas — especialmente o Sargento de Dia —
foram firmes, coerentes e convergentes na descrição da ocorrência, mencionando, inclusive, a
percepção imediata do odor característico da droga.
A alegação de que o apelante teria “encontrado o cigarro na rua” e imaginado
tratar-se de cigarro comum é versão inverossímil, e o parecer ministerial, com razão, destaca
que o erro relevante deve ser invencível, o que evidentemente não se verifica. Nenhum
militar minimamente diligente leva para dentro da Organização Militar, muito menos durante
o serviço, um cigarro de procedência desconhecida, recolhido ao acaso, para consumi-lo sem
qualquer verificação mínima. Mais: o acendimento do cigarro, por si só, elimina qualquer
dúvida razoável quanto ao seu conteúdo. Mesmo assim, o réu persistiu no consumo, o que
evidencia consciência do comportamento ilícito. No mínimo, há dolo eventual, hipótese
plenamente reconhecida pela jurisprudência desta Corte.
Assim, rejeita-se a tese de erro de tipo, por ausência de qualquer lastro fático,
técnico ou jurídico.
Portanto, improcedem as alegações da defesa a respeito da existência de dúvida
sobre a autoria delitiva, pois os autos não deixam margem para o acolhimento dessa tese.
Dúvida também não há sobre a existência de dolo na conduta do Apelante.
A defesa, em extenso arrazoado, alega ausência de dolo por erro de tipo, pleiteia
o reconhecimento da atipicidade material, sustenta a não recepção dos crimes de perigo
abstrato pela Constituição Federal e requer a aplicação do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 e do
Tema 506 do STF para afastar a natureza penal do fato. Passo ao exame.
Conforme bem observado pelo Ministério Público Militar, as teses defensivas
não merecem acolhimento. Vejamos.
Em relação à argumentação defensiva alegando ausência de dolo e do erro de
tipo, conquanto elaborada, não encontra respaldo no conjunto fático-probatório, tampouco na
lógica mínima das circunstâncias apresentadas.
O réu, em interrogatório, relatou que teria encontrado um cigarro na rua, de
procedência absolutamente desconhecida, o guardado em sua mochila e, já em pleno
exercício de suas funções no interior da Organização Militar, decidiu consumi-lo sem
qualquer verificação prévia. O histórico revela não apenas ausência de cautela, mas desprezo
consciente a riscos evidentes e conhecidos de qualquer cidadão, especialmente de um militar
instruído e plenamente ciente das responsabilidades e proibições inerentes ao serviço.
A tese da Defensoria Pública da União sustenta que o réu acreditava estar
fumando cigarro comum, razão pela qual estaria amparado pelo erro de tipo e ausente o dolo.
Contudo, tal argumentação não se sustenta, pois o próprio acusado, em seu
interrogatório, admitiu ter encontrado na rua um maço de cigarros da marca que costumava
utilizar e, sem realizar qualquer verificação prévia mínima sobre sua procedência ou
integridade, levou-o para dentro da Organização Militar, ambiente em que todos os militares
7000975-40.2024.7.01.0001
40001385155 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recebem instruções formais e reiteradas acerca da absoluta proibição de portar ou consumir
produtos de origem duvidosa ou desconhecida, circunstância que evidencia ter ele assumido
conscientemente o risco de ingerir substância ilícita e afasta integralmente a versão defensiva.
O erro de tipo exige invencibilidade, o que significa que só haverá exclusão do
dolo — e, em certos casos, até da culpa — se o erro for inevitável, isto é, se qualquer pessoa
comum, nas mesmas circunstâncias, também teria se equivocado. O CPM exige erro
inevitável, que não se pode evitar. O réu, militar instruído, não poderia – e não deveria –
consumir produto desconhecido, recolhido da rua, em pleno serviço militar, dentro de
alojamento oficial.
Assevera-se que o erro de tipo, para excluir o dolo, exige falsa percepção da
realidade e, sobretudo, que essa falsa percepção seja invencível. Nada disso ocorre no caso.
Nenhum indivíduo, muito menos um militar submetido à disciplina castrense, pode sustentar
que seria inevitável acreditar que um cigarro encontrado no chão da rua seria produto lícito,
comum e apto ao consumo. É evidente a evitabilidade da situação. Assim, mesmo sob a ótica
mais favorável, o réu assumiu conscientemente o risco de portar e consumir substância
potencialmente ilícita dentro de Organização Militar, configurando, no mínimo, dolo
eventual, nos termos do art. 33, I, do CPM.
Ademais, ainda que se admitisse dúvida sobre o conteúdo do cigarro, o
comportamento revela assunção consciente do risco (art. 33, I, CPM). Dessa forma, vê-se que
o Apelante prevê a possibilidade de causar um resultado ilícito e, mesmo assim, aceita correr
esse risco, seguindo com a ação. Ele não quer diretamente o resultado, mas não se importa se
ele acontecer.
No presente caso, o militar ingressa no quartel com material de origem ignorada
e o consome durante o serviço. Isso basta para caracterizar o dolo eventual já reconhecido
pela sentença e alinhado à jurisprudência constante do STM.
A alegação de que o cigarro apresentava aspecto semelhante ao de tabaco não é
suficiente para afastar o elemento subjetivo. Ao acendê-lo, era plenamente possível ao militar
perceber odor e características organolépticas distintas, circunstância corroborada pela prova
testemunhal. Dessa forma, a aparência externa não elide o reconhecimento do dolo eventual.
Logo, a aparência comum não exclui e nem afasta o dolo.
As testemunhas corroboram integralmente a dinâmica criminosa: odor forte e
inequívoco de maconha, visualização do acusado fumando o cigarro dentro do alojamento,
apreensão imediata do material e posterior constatação pericial. A narrativa defensiva, além
de isolada, contrasta com a realidade dos autos. Não há qualquer elemento que confirme erro
de tipo, muito menos em seu caráter invencível. A própria sentença já havia destacado a
completa inverossimilhança da tese, e a análise recursal reforça essa conclusão.
Assim, a tese defensiva é juridicamente inadequada, faticamente improvável e
logicamente insustentável.
Portanto, não subsistem dúvidas quanto à presença do elemento subjetivo do
tipo. A tentativa de descaracterizar o dolo por meio de construção teórica dissociada da
realidade deve ser integralmente rejeitada. Não há erro de tipo, tampouco ausência de dolo.
7000975-40.2024.7.01.0001
40001385155 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à alegada não recepção dos crimes de perigo abstrato e da suposta
ausência de perigo concreto, referidas teses defensivas encontram óbice em jurisprudência
consolidada do próprio STM e do STF.
As teses defensivas acerca da inconstitucionalidade do art. 290 do CPM (crime
de perigo abstrato), bem como acerca da ausência de lesividade, são improcedentes.
A DPU sustenta que o art. 290 do CPM teria sido tacitamente revogado ou não
recepcionado pela Constituição Federal por constituir crime de perigo abstrato. Trata-se de
tese acadêmica legítima, porém absolutamente incompatível com o entendimento firme e
reiterado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.
O art. 290 CPM é crime de perigo abstrato recepcionado pela CF.
Tanto o STM quanto o STF reconhecem a constitucionalidade de crimes de
perigo abstrato quando relacionados à proteção de bens jurídicos sensíveis, como a saúde
pública e a integridade da caserna, que exigem tutela preventiva.
O bem jurídico no CPM é diferenciado.
O art. 290 protege saúde pública e incolumidade coletiva, em âmbito militar,
mas também protege reflexamente a disciplina, a ordem e a segurança.
Além disso, os crimes de perigo abstrato têm especial pertinência no ambiente
castrense, onde a preservação da saúde coletiva da tropa, da disciplina e da prontidão
operacional constitui interesse público qualificado. A mera presença de entorpecentes dentro
de uma Organização Militar já representa risco institucional intolerável, incompatível com o
dever constitucional das Forças Armadas de garantia da lei e da ordem, defesa da Pátria e
manutenção da hierarquia e disciplina (art. 142 da CF). Não existe contexto mais justificado
para a presunção legal de perigo do que o militar.
A conduta em análise compromete diretamente a eficiência operacional da
tropa, além de vulnerar os pilares da hierarquia e da disciplina militares. À luz desse
entendimento, mostra-se imprescindível adotar medidas eficazes para obstar a disseminação
de substâncias entorpecentes no interior das organizações castrenses, especialmente em razão
da natureza e relevância das atividades desempenhadas pela instituição militar.
A DPU tenta restringir o bem jurídico apenas à saúde, desconsiderando sua
dimensão militar. Tal separação é incompatível com a sistemática castrense.
Não se exige demonstração de dano ou risco efetivo. Em crimes de perigo
abstrato, o mero porte da substância em OM já configura lesão normativa. O STM reitera que
a quantidade é irrelevante.
Independentemente da intenção do agente, qualquer droga em local militar
compromete a segurança e a disciplina, bens jurídicos específicos e essenciais. A mínima
quantidade não descaracteriza o risco institucional.
7000975-40.2024.7.01.0001
40001385155 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A presença de drogas nos quartéis configura circunstância de elevada gravidade,
conforme já reconhecido em precedente deste Tribunal, o qual evidenciou a necessidade de
rigor na repressão a tais práticas.
EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA E "ECSTASY". ART. 290 DO CPM.
RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E
DE VIENA. COMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. NÃO APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
LEI
Nº
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14 DO STM. APELO DESPROVIDO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. É entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal que o art. 290 do
CPM se encontra em perfeita consonância com a Constituição Federal. As convenções
internacionais de Nova Iorque e de Viena não se contrapõem às sanções previstas no art. 290
do CPM, pois não proíbem a criminalização da posse de droga pelo usuário. A posse de
entorpecentes dentro do quartel é uma conduta grave, que deve ser avaliada sob a ótica da
lei penal castrense, pois coloca em risco não só a saúde da coletividade na caserna, objeto
da tutela da legislação penal militar, mas também a segurança das instituições castrenses,
uma vez que os militares lidam, em suas atividades, com armas de alto poder destrutivo, o
que MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR 1ª
Procuradoria de Justiça Militar do Rio de Janeiro evidencia, portanto, perigo consistente na
exposição de todo o efetivo da Organização Militar. É inaplicável o princípio da
insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em local sujeito à
administração militar. Entendimento consolidado neste STM e no Supremo Tribunal Federal.
A Lei nº 13.491/2017 não modificou o caráter especial do CPM, ela apenas ampliou o rol das
condutas consideradas crimes militares. Por essa razão, afasta-se a alegação defensiva da
incidência da Lei nº 11.343/2006. Autoria e materialidade comprovadas. Inexistência de
causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude. Conduta perpetrada classificada como
fato típico, antijurídico e culpável. Desprovido apelo defensivo. Condenação mantida. Decisão
majoritária.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000143-76.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento:
20/08/2020, Data de Publicação: 17/09/2020). (Grifos nossos).
As teses defensivas acerca da inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, bem
como acerca da ausência de lesividade, devem ser afastadas.
No que se refere ao pedido de absolvição pela aplicação do Princípio da
Insignificância, o Supremo Tribunal Federal não só entendeu por sua inaplicabilidade no
âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não ser desproporcional a condenação
pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
administração militar, ainda que pequena a quantidade da droga.
A defesa insiste em afirmar que a quantidade de droga apreendida — 1,1 g de
cannabis — seria incapaz de gerar perigo à saúde pública ou de alcançar o grau mínimo de
ofensividade necessário à incidência do Direito Penal. Esse argumento, contudo, é
absolutamente inaplicável ao Direito Penal Militar.
Também não se sustenta o pedido da Defesa acerca da insignificância penal, sob
a alegação de que a quantidade de maconha apreendida em posse do acusado seria incapaz de
lesar, de forma relevante, a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo artigo 290 do Código
Penal Militar.
7000975-40.2024.7.01.0001
40001385155 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os crimes de perigo abstrato, entre os quais se insere o tipo sub exame, não
exigem a lesão real ou concreta do bem jurídico tutelado. O legislador leva em conta a
necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o prejuízo não se
concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas capazes de atingir esse bem.
Sob esse aspecto, as lições de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo
Streifinger bem demonstram a repercussão da utilização de substâncias psicotrópicas em
ambiente militar, o que torna irrelevante o fato de a conduta ser ou não aceita no meio da
sociedade civil. A propósito, confira-se, in verbis:
[...] um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode sim significar um risco
em potencial; não, obviamente, pela potencialidade de viciar outros colegas de farda, quando
então estaríamos focando apenas o bem jurídico imediato, e sim pela desastrosa consequência
da atuação de um militar entorpecido, por exemplo, com um fuzil automático leve (FAL) em
suas mãos ou na posterior condução de uma viatura policial de emergência. Dessa forma,
ainda que o cigarro de maconha não seja consumido dentro do quartel, mas apenas lá
guardado, parece obrigatória a repressão da atitude pela aplicação do Direito Penal Militar.
Leve-se ainda em consideração a possibilidade de dano mental pelo uso reiterado da
substância, que pode fazer com que um militar, apenas usando a substância fora da caserna,
cause um dano em seu estado psicológico que pode resultar em um risco enorme para alguém
que seja profissional das armas.
(Manual de Direito Penal Militar, 4. Ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1.377).
Não por outra razão, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, há tempo, no
julgamento do Habeas Corpus nº 94.685, impetrado em favor de um ex-soldado condenado
pelo porte 3,8 (três gramas e oito decigramas) de maconha no quartel, reafirmou o
posicionamento de que a insignificância não se aplica na hipótese de porte de drogas em
estabelecimento militar.
Eis a ementa do julgado em referência, in verbis:
EMENTA:
DIREITO
PENAL
MILITAR.
HABEAS
CORPUS.
ART.
290,
CPM.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
11.343/06.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado contra ato do Superior
Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve a condenação do
paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar. 2. Tratamento
legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos crimes militares não se
confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já ocorria no período anterior, ainda
na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar determinados bens
jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-
militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do próprio militar, flagrado
com determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim a tutela da regularidade
das instituições militares. 5. Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no
art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em
tela, eis que o art. 290, do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento
da Lei n° 11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às
hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Habeas corpus denegado.
(STF- Habeas Corpus nº 94.685, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen
Gracie, julgamento em 11 de novembro de 2010).
7000975-40.2024.7.01.0001
40001385155 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alerta-se, ainda, por imprescindível, que é inaplicável o Princípio da
Insignificância no delito previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista a sua incompatibilidade
com os princípios da hierarquia e da disciplina. Seguindo entendimento norteado pelo
Supremo Tribunal Federal, apresento a decisão, in verbis:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei no 11.343/06, em vista do
princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal
já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade
reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do
Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação
da Lei no 11.343/06 (HC no 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11). 2.
Por sua vez, a Segunda Turma ao julgar o ARE no 710.663/DF-AgR, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte no sentido da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se
nega provimento.
(STF. ARE 856183 AgR/DF. Relator: Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento:
30/06/2015. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação no DJe 165: 24-08-
2015). (Sem grifo no original).
Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência desta Corte. Destaco:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE.
INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. DESCABIMENTO. O desvalor da conduta,
com graves reflexos no ambiente intramuros, impede a aplicação da insignificância e,
consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. A mera “guarda” ou “trazer
consigo”, ainda que a substância entorpecente não tenha sido consumida, já constitui grave
ofensa ao bem jurídico tutelado, o qual, no ambiente militar, não se resume apenas à saúde,
mas, também, à regularidade da Administração Militar. Apelo conhecido e negado. Decisão
unânime.
(STM. Apelação no 62-34.2016.7.11.0211/DF. Ministro Relator: MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Decisão: 29/03/2017. Data de Publicação no DJE:
07/04/2017). (Sem grifos no original).
No âmbito castrense, o bem jurídico protegido pelo art. 290 do CPM não se
restringe à saúde individual, mas abrange a saúde coletiva da tropa, o ambiente disciplinar e a
segurança da instituição militar. Assim, mesmo quantidades mínimas adquirem relevância
penal devido ao potencial de comprometimento da eficiência e da ordem internas, pilares
essenciais para o funcionamento das Forças Armadas.
Independentemente da intenção do agente, qualquer droga em local militar
compromete a segurança e a disciplina, bens jurídicos específicos e essenciais. A mínima
quantidade não descaracteriza o risco institucional.
Logo, a insignificância deve ser rejeitada.
7000975-40.2024.7.01.0001
40001385155 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação aos pedidos defensivos para a aplicação do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, bem como das penas alternativas do Código Penal comum, esses esbarram na
impossibilidade jurídica absoluta.
A defesa sustenta que os crimes previstos em legislações penais comuns teriam
sido absorvidos pelo sistema militar e, com isso, o art. 28 da Lei de Drogas (Lei nº
11.343/2006) poderia ser aplicado subsidiariamente ao militar flagrado com substância
entorpecente para uso próprio. A interpretação é equivocada. A tese não se sustenta.
O art. 9º, inciso II, do CPM, com redação dada pela Lei nº 13.491/17, ampliou a
competência da Justiça Militar para julgar crimes comuns praticados em determinadas
circunstâncias. Contudo, essa ampliação não suprime os tipos penais militares próprios.
Havendo tipo penal militar específico, e o art. 290 é exatamente isso, a lei comum não se
aplica, por força dos princípios da especialidade e da subsidiariedade.
O STM já decidiu reiteradamente que o art. 28 da Lei 11.343 não se aplica à
Justiça Militar, pois o CPM possui disciplina própria. O tratamento ao usuário militar é mais
rígido por razões constitucionais (hierarquia e disciplina – art. 142 da CF).
O ambiente castrense impõe padrões mais elevados de conduta. A legislação
militar não prevê distinção entre usuário e traficante — a tipicidade se dá pela presença da
droga na OM. A DPU pretende importar regime penal incompatível com o sistema militar.
O STF, ao julgar o Tema 506, não tratou de Justiça Militar. O Tema 506 foi
julgado exclusivamente a partir da Lei de Drogas, sem qualquer referência à caserna ou ao
art. 290 do CPM.
A DPU tenta indevidamente estender a decisão a ambiente para o qual o STF
não decidiu.
Não há possibilidade jurídica de se aplicar o art. 28 da Lei 11.343/2006 ao
militar em serviço e dentro de OM.
A Defesa afirma que, em razão do julgamento do Tema 506 pelo Supremo
Tribunal Federal, o porte para consumo deveria ser despenalizado também no contexto
militar.
Com o devido respeito, trata-se de interpretação equivocada.
O STF, ao decidir questão, não examinou, nem direta nem indiretamente, o art.
290 do CPM, tampouco tratou de condutas praticadas no interior de Organização Militar ou
durante o serviço na caserna. A decisão limita-se ao porte de drogas para consumo próprio
tipificado na Lei 11.343/2006.
A DPU interpreta de forma equivocada a decisão para a aplicação do tema 506
do STF (descriminalização do porte de maconha).
O STF não declarou a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do art. 290
CPM. O julgamento refere-se exclusivamente ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
Não houve qualquer análise de crimes militares ou referência à Justiça Militar da União.
7000975-40.2024.7.01.0001
40001385155 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, sua aplicação não se estende automaticamente ao art. 290 CPM. A
decisão trata de conduta em contexto civil, e não militar. O STF examinou a colisão entre
direito à liberdade individual e criminalização do porte. No ambiente militar, o parâmetro
constitucional é diferente. Prevalecem hierarquia, disciplina, disponibilidade e aptidão para o
serviço.
O militar renuncia voluntariamente a certas margens de liberdade civil.
O parecer ministerial esclarece que o Tema 506 do STF limita-se ao art. 28 da
Lei 11.343/2006 e não trata de hierarquia, disciplina, condutas ocorridas em ambiente militar
ou do regime jurídico das Forças Armadas. Por isso, conclui que tal entendimento não produz
efeitos que alcancem o art. 290 do Código Penal Militar.
A transplantação automática do entendimento civil para o contexto militar
constituiria frontal violação ao princípio da especialidade, ao art. 142 da Constituição e à
própria razão de ser da Justiça Militar.
Esta Corte já decidiu reiteradas vezes — inclusive nos precedentes citados no
parecer — que o Tema 506 não se aplica ao crime do art. 290 CPM.
Assim, rejeita-se também essa tese defensiva.
Em face da robusta prova dos autos, da ausência de qualquer causa excludente,
da inviabilidade das teses defensivas e da especial gravidade da conduta praticada pelo
apelante, militar em pleno serviço dentro de instalação militar, não há espaço para reforma da
sentença.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do apelo defensivo, porém de
negar-lhe provimento, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença
hostilizada.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385155v10 e do código CRC 770515d2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 12/06/2026, às 15:38:57
7000975-40.2024.7.01.0001
40001385155 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR